Tribunal: TJMT
Processo: 0016403-66.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016403-66.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NUCIE LOUISE PEREIRA SANTOS - CPF: 002.037.561-18 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), GIVANILDO TEODORO DOS SANTOS - CPF: 809.075.801-06 (APELADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MASTOPLASTIA EM MAMA SADIA PARA IGUALAR À MAMA RECONSTRUÍDA – PROCEDIMENTO ESTÉTICO – NÃO CARACTERIZAÇÃO –RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

A cirurgia a que necessitou ser submetida a autora não foi estética. A mastoplastia foi necessária para corrigir a mama saudável e torná-la igual à mama reconstruída. Recusa ilegal de cobertura contratual.

A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.

Em que pese o reconhecimento de prescrição parcial da indenização por danos materiais, concernente ao reembolso das despesas médicas e do acolhimento de indenização por danos morais em valor diverso do pleiteado na inicial, tem-se que tal situação não configura sucumbência recíproca, haja vista que o pedido de indenização por danos morais e materiais foram acolhidos pelo juízo de primeiro grau, de modo que os autores foram vencedores na maior parte dos pedidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0016403-66.2018.8.11.0055

APELANTES:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e NUCIE LOUISE PEREIRA SANTOS E OUTRO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(requerida) e por
NUCIE LOUISE PEREIRA SANTOS
e
GIVANILDO TEODORO DOS SANTOS
(requerentes), contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação de Reparação Civil por Danos Materiais e Morais no. 0016403-66.2018.8.11.0055 (Cód. 289235)
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida/apelante ao pagamento da quantia de R$13.998,00 (treze mil e novecentos e noventa e oito reais) a título de danos materiais, corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso, e juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Além disso, reconheceu a ocorrência de prescrição parcial da pretensão de ressarcimento das despesas médico-hospitalares representadas pelos recibos e notas fiscais de fls. 25/28.

Por fim, considerando que houve sucumbência recíproca, condenou ambas as partes pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, devendo os autores arcar com 60% das verbas mencionadas e a parte requerida com 40%, cuja exigibilidade da verba com relação aos autores ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A
demandada-apelante
, em suas razões recursais, aduz que não houve negativa quanto ao fornecimento dos serviços médicos postulados, que foi devidamente confirmada pela instrução processual. Diante disso, refuta o pagamento de indenização por dano material e moral, principalmente porque ausente a prova quanto à conduta lesiva da recorrente e o dano (Id. 90710483).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a ausência de prova quanto à negativa não deve prosperar, até mesmo porque a recorrente não formalizou nenhuma proposta de acordo quanto ao reembolso das despesas custeadas e porque todas as pessoas envolvidas na cirurgia eram credenciadas a UNIMED. Por outro lado, aduz que a recusa injusta enseja o dever de indenizá-la moralmente, haja vista aflição da paciente (Id. 90710492).

Por sua vez, os
autores
recorreram, adesivamente, pugnando pela majoração da indenização por danos morais, ressaltando que o valor arbitrado não cumpre sequer seu caráter pedagógico e ainda requer o afastamento da sucumbência recíproca, sob o argumento de que a empresa demandada quem deu causa a propositura da ação (id. 90710494).

As contrarrazões ao recurso adesivo foram apresentadas, argumentando que o presente caso sequer é cabível indenização por danos morais, pois não houve prática de ato ilícito e requer a manutenção da sucumbência recíproca, haja vista que os autores descaíram de grande parte de seus pedidos (id. 90710498).

O preparo foi recolhido (Id. 90710490 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pelas razões recursais, verifica-se que a controvérsia do presente recurso cinge-se em apurar se a primeira autora tem ou não direito ao ressarcimento das despesas médicas apontadas na inicial por ausência de atendimento da rede credenciada da ré; o pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$15.000,00 (quinze mil reais) ou a redução ou majoração desta indenização, e ainda se deve ser afastada a sucumbência recíproca.

Ab initio
, faz-se mister realçar que os planos de saúde sujeitam-se à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na modalidade de serviço prestado, sob remuneração, pelo mercado de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, daquele diploma normativo.

Não fosse isso, a própria Lei no. 9.656/98, que regulamenta a atividade dos planos e seguros privados de assistência à saúde, em vários dispositivos, ao tratar dos assistidos, utiliza a nomenclatura técnica “consumidor”, o que denota a incidência da legislação consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça inclusive já pacificou a questão sumulando o entendimento de que
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor os contratos de plano de saúde”
(Súmula 469).

Infere-se dos autos, que a primeira autora foi diagnosticada em 17/11/2014 com câncer de mama, razão pela qual passou por uma cirurgia para retirada do tumor. Além disso, constata-se que após este procedimento foi necessário passar por um novo processo, denominado “mastoplastia em mama oposta após reconstrução da contralateral em casos de lesão traumática de tumores”, com cunho reparador.

No entanto, mesmo a paciente tendo efetuado a colocação de prótese para fazer a simetria mamaria no momento da cirurgia, a mesma não ficou igual, pois ficou menor, razão pela qual foram necessárias outras intervenções cirúrgicas para correção, tanto que a autora foi submetida a vários procedimentos na mama em que foi retirado o tumor.

Ocorre que a requerida se negou a proceder ao tratamento postulado, sob o argumento de que a cobertura era somente para a mama doente e, portanto, por se tratar de procedimento estético, não era coberto pelo plano.

As provas dos autos revelam que a autora realmente deixou de custear as despesas do tratamento, embora os médicos que realizaram a cirurgia fossem credenciados ao referido plano.

Aliás, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, embora a autora não tivesse colacionado aos autos a recusa quanto ao procedimento, desde o início do atendimento houve a recusa verbal da requerida quanto ao procedimento a ser executado na mama sadia, conforme depoimento prestado por ela.

A corroborar, constata-se da nota fiscal referente a procedimento cirúrgico datada de 05/01/2015 (id. 90709537 - Pág. 10), que existe uma despesa titulado como “diferença de procedimento realizado”, o que leva a concluir que o plano de saúde não cobriu a despesa.

Sendo assim, como a requerente comprovou a ausência de atendimento pela rede credenciada da requerida com a qual mantinha relação jurídica com pagamento em dia das mensalidades, deve ser ressarcida das despesas não alcançadas pela prescrição, conforme já determinado pelo magistrado singular.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – ÔNUS DA PROVA – DESCREDENCIAMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO POR PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO DEVIDO. –
Se o beneficiário do plano de saúde comprovou a ausência de atendimento pela rede credenciada da Ré com a qual mantinha relação jurídica com pagamento em dia das mensalidades, deve ser ressarcido das despensas com exames e internação hospitalar, fazendo jus ao reembolso integral das despesas por ele adiantadas
.”
(TJ-MG – AC: 10000210606604001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS REPARADORES DECORRENTES DE CIRURGIA BARIÁTRICA – Procedência da ação em Primeiro Grau de Jurisdição – Recurso da ré – Cobertura devida –
Procedimento complementar necessário que não é meramente estético
– Sumulas 97 e 102 deste Egrégio Tribunal –
dever de reembolso dos valores gastos com as cirurgias reparadoras
– Sentença confirmada – Recurso improvido.”
(TJ-SP – AC: 10196298920168260451 SP 1019629-89.2016.8.26.0451, Relator: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 12/11/2019, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2019)

Nesse passo, com a negativa de cobertura resta demonstrado o ato ilícito e, em consequência, defeito na prestação do serviço.

Diante disso, é evidente também que a negativa causou angústia e sofrimento a autora que, diante do seu quadro clínico, viu-se diante da negativa de atendimento, principalmente porque quando marcada a cirurgia, realizado o jejum necessário, a demandante não pode realizar o procedimento na data agendada, embora o médico tenha apontada a urgência, em decorrência do tecido exposto, consoante depoimento prestado pela mesma durante a instrução processual (id. 90710506 - Pág. 2 -

instrução da autora – vídeo/áudio 08:10).

Essas circunstâncias causaram um constrangimento que ultrapassou a divisa do simples aborrecimento e traduziu-se em dano moral, porque afetou a situação psicológica e interferiu ruinosamente na dignidade da autora, notadamente diante do seu frágil estado de saúde.

E a lesão nos direitos subjetivos à honra que, na impossibilidade da integral reparação com o retorno das coisas ao seu estado anterior, compensa-se mediante indenização em pecúnia.

Sobre o tema, preconizam os respectivos arestos:

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
PERICIA APRESENTADA COM A INICIAL – HIPERTROFIA MAMÁRIA – NEGATIVA DE CIRURGIA DE REDUÇAO DA MAMA – ALEGAÇAO DE AUSENCIA DE COBERTURA – PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS – NÃO COMPROVAÇÃO – CIRURGIA INDICADA POR PROFISSIONAIS DA ÁREA – CIRURGIA REPARADORA E NÃO ESTÉTICA – RECUSA INJUSTIFICADA
– CLÁUSULA ABUSIVA – APLICAÇÃO DO CDC – SUMULA 469 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO
– REDUÇAO DO VALOR. Recurso conhecido e parcialmente provido.

1. Escudado no Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (Lei 8.078/90), não há o que se falar em cerceamento de defesa a não realização de perícia judicial quando os documentos médicos apresentados dão conta de que a autora sofre de HIPERTROFIA da mama e está afetando, em face desta irregularidade, sua coluna vertebral.

2. O Plano de saúde, escudado em cláusula abusiva, não pode negar a cobrir as despesas com o tratamento da mamoplastia, se dos autos estão a comprovar que não se trata de cirurgia eletiva para correção de estética e sim tratar-se de aspecto fundamental de natureza reparatória.

3.A negativa de cobertura de procedimento médico, pela operadora de plano de saúde, gera verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por dano moral, uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano.

Se arbitrado fora do parâmetro adotado em situação semelhante, decota-se o valor, amoldando-se a situações semelhantes já apreciadas pela câmara julgadora.

4. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. (REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJe 22.6.2009). Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1494741/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 25/02/2015 - grifei).” (N.U 0022658-05.2006.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018)

“APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE –
MASTOPLASTIA REDUTORA
– ESCOLIOSE TORSO- LOMBAR – NECESSIDADE PARA TRATAMENTO NÃO ESTETICO –
NEGATIVA – ABUSIVIDADE – DANO MORAL – INDENIZAÇAO DEVIDA
. – Na espécie, as provas constantes dos autos revelam a imprescindibilidade da cirurgia de correção da hipertrofia mamária indicada pelo médico para preservar a coluna da autora, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pelo plano de saúde no sentido de que o procedimento cirúrgico não se encontra cobertura.
A negativa de cobertura de procedimento médico, pela operadora de plano de saúde, gera verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por dano moral, vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete
.”
(TJ-MG – AC: 10521140179578001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/08/2019, Data de Publicação: 06/09/2019)

“APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – LEGITIMIDADE ATIVA DA TITULAR – MASTOPLASTIA – HIPERTROFIA MAMARIA –
NECESSIDADE PARA TRATAMENTO NÃO ESTETICO – NEGATIVA – ABUSIVIDADE – DANO MORAL – INDENIZAÇAO DEVIDA.
Descabida a alegação de ilegitimidade ativa, pois sendo a autora a titular do plano de saúde, tem legitimidade para ver reconhecida a obrigação da requerida em ressarcir os custos necessários à realização do procedimento cirúrgico em seu marido (dependente), pois se trata de parte diretamente afetada pela relação contratual - Na espécie, as provas constantes dos autos revelam a gravidade da patologia (hipertrofia mamária) da paciente a concluir pela imprescindibilidade da cirurgia plástica de redução das mamas, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pelo plano de saúde no sentido de que o procedimento cirúrgico tem finalidade estética.
A negativa de cobertura de procedimento médico, pela operadora de plano de saúde, gera verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por dano moral, vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete
.”
(TJ-MG – AC: 10261150038949001 Formiga, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 18/04/2018, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Em caso específico já se manifestou outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA. MASTOPLASTIA
. Sentença recorrida que confirmou a tutela de urgência deferida e julgou procedentes os pedidos para condenar a apelante ao custeio integral do tratamento da apelada prescrito pelo médico assistente, bem como ao
pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais
. Recurso da operadora do plano de saúde somente pugnando pela exclusão de sua condenação ao pagamento da verba fixada a título de danos morais ou redução da verba fixada. Conjunto probatório que evidencia que a consumidora necessitou de cirurgia de emergência (mamoplastia devido à hipertrofia mamária), negada pela empresa apelante. Dano moral caracterizado, diante da violação da dignidade da pessoa, com reflexos em sua personalidade, de modo a maculá-la, tendo em vista que o grave defeito na prestação do serviço pôs em risco a saúde, com ofensa a integridade psíquica da consumidora.
Verba indenizatória que merece ser mantida de acordo com a apuração pela utilização do critério bifásico, mediante a valorização, na primeira fase, do interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos)
, e na segunda fase, da circunstância relacionada à situação econômica do ofensor. Majoração da verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor da condenação. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ – APL: 00140207520188190061, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

Desse modo, entendo que a indenização fixada R$15.000,00 (quinze mil reais), deve ser mantida.

Por fim, no tocante aos
honorários advocatícios
, observa-se da inicial que os requerentes postularam o pagamento de dano material, concernente as despesas não cobertas pelo plano de saúde e indenização por danos morais, em valor não inferior a quarenta salários mínimos.

Constata-se que ambos os pleitos foram acolhidos, porém, parte da indenização por danos materiais foram abarcadas pela prescrição e a indenização por dano moral foi acolhida em valor menor ao postulado.

No entanto, segundo a Súmula 326 do STJ,
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportadas
apenas
pela requerida, já que o simples fato da indenização pleiteada (moral e material) ser deferida em montante menor daquela pretendida pela parte interessada, não acarreta em sucumbência recíproca.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS
. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OMISSÃO ESTATAL. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE IPCA-E. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não há se falar em exclusão da responsabilidade subjetiva do ente estatal fundado em caso fortuito ou força maior quando os danos decorrem de ato omissivo da Administração Pública, precipuamente em eventos danosos notórios e que ocorrem reiteradamente no mesmo local. 2 - Deve ser afastada a majoração de danos morais arbitrados na sentença em consonância com o princípio da razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa, porém levando-se em conta o caráter punitivo pedagógico. 3 - Conforme o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, a atualização monetária do valor condenatório a ser pago pela Fazenda Pública deve ocorrer pelo índice IPCA-E. 4 -
Não se considera sucumbência recíproca na hipótese dos valores fixados na sentença serem inferiores à quantia pleiteada na inicial, se todos os pedidos realizados forem deferidos.
5 - Quando ocorre sucumbência recíproca na instância recursal, pelo desprovimento integral dos dois recursos, não há falar em majoração de referida verba, prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
(TJ-GO – PROCESSO: 02112810620178090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 19/04/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)

Neste viés já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA – ABALO MORAL – VALOR MANTIDO – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – MORTE DE FILHO MAIOR DE IDADE – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA –PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE – PENSÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS INICIAIS –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovadas a negligência e a imprudência do réu, condutor do caminhão, e ausente prova do alegado excesso de velocidade e embriaguez do motociclista (de cujus), fica afastada a alegação de culpa concorrente. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes, e comporta majoração caso se mostre ínfimo para o contexto da lide. A presunção relativa de dependência econômica entre os membros da família de baixa renda é suficiente para configurar o dever de pagamento de pensão a título de prejuízo material. (EDcl no REsp 1825209).
A importância pleiteada na inicial para a reparação do dano moral é apenas sugestiva, portanto a condenação em quantia menor não caracteriza sucumbência parcial
(REsp 488.024/RJ).”
(TJ-MT 00008678620158110033 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

Sendo assim, a requerida deve suportar integralmente o ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
UNIMED VALE DO SEPOTUBA
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores, apenas para determinar que a requerida arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme o valor já fixado pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021